Tribunal: TJPA
Processo: 0020158-75.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020158-75.2020.8.14.0401

APELANTE: ULISSES BRENDO SILVA LUCENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.826/03. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
ULISSES BRENDO SILVA LUCENA
, contra sentença que o condenou à pena total de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, a ser iniciada no regime aberto, pela prática do crime de disparo de arma de fogo, tipificado no artigo 15, da Lei 10.826/2003. A defesa pugnou pela absolvição do recorrente ante a ausência e insuficiência de provas, com base no artigo 386, V e VII do CPP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição da recorrente do crime praticado.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente
pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a investigação e instrução, bem como demais provas juntadas aos autos,
comprovando que o acusado se dirigiu até a residência da vítima e após a discussão cometeu o crime de disparo de arma de fogo, restando perfeitamente configurado o crime em questão.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/03, art. 15; CPP,
art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ULISSES BRENDO SILVA LUCENA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, a ser iniciada no regime aberto, pela prática do crime de disparo de arma de fogo, tipificado no artigo 15, da Lei 10.826/2003, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição ante a ausência e insuficiência de provas, com base no artigo 386, V e VII do CPP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que

no dia 28/06/2020, o denunciado abriu o portão do imóvel residencial da vítima, adentrando na companhia de dois indivíduos não identificados, proferindo xingamento e ameaças, afirmando que iria se vingar porque a vítima havia agredido seu genitor. Ressaltou ainda, o fato do denunciado, que é policial militar, sacou a arma e efetuou disparos para o alto
”,
fato ocorrido nesta comarca de
Belém
/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante ante a ausência e insuficiência de provas, com base no artigo 386, V e VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente
pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a investigação e instrução, bem como demais provas juntadas aos autos
.

O apelante, em interrogatório em juízo, negou a prática delitiva.

A vítima BRUNO PIEDADE DA COSTA, em juízo informou que “
estava tendo uma comemoração na casa da vítima, e, quando voltava para casa, parou na casa da ex-esposa e teve uma pequena discussão, e o pai do acusado se intrometeu na discussão e os dois tiveram uma pequena briga. Após, o depoente foi para sua casa. No dia seguinte, o acusado foi na casa da vítima, mas não apenas foi conversar, chegou com duas outras pessoas, foi ofendendo a vítima e fazendo outras coisas na porta da casa, e, como tem dois pátios, entraram apenas no pátio aberto. Que não houve agressão do acusado com a vítima, mas deu um tiro para cima e a cápsula caiu para dentro da casa. Respondeu não lembrar as palavras utilizadas, não conseguindo reproduzir as exatas palavras utilizadas para ameaça. Na residência da vítima, estava esta, os avós e os tios que moram em cima com os filhos, também havia vizinhos nas casas e rua. Informou que viu quando o acusado sacou a arma, que acha ser uma pistola. Que após o disparo, o acusado foi embora. Informou que conhecia o acusado, que foram criados praticamente juntos. Respondeu que as testemunhas Rogério e Michele são tios da vítima e viram os disparos da arma. Que não recorda de ter agredido o genitor do acusado, tiveram uma pequena briga e caíram no chão quando foi tirar a vítima da casa da esposa”
.

A testemunha GILVANA REIS DA CRUZ, em juízo, disse “
que estava na sua casa e ouviu um tiro, ocasião em que chamou seu sobrinho para entrar em casa, porque ficou preocupada e foi olhar a porta, quando viu uma discussão entre vítima e acusado. Não viu quem atirou, só ouviu o barulho. Que é vizinha da vítima. Não sabendo informar o motivo da discussão, apenas ouviu pelos vizinhos a situação. Que eles estavam no pátio aberto conversando, vítima e acusado”.

Já a testemunha PATRÍCIA DA PENHA PAIXÃO DE ABREU, ouvida na qualidade de informante, em juízo narrou que “
é ex-esposa da vítima, que não recorda da data, havia uma comemoração na casa da depoente, quando o Sr. Ulisses entrou pedindo para participar, que é pai do acusado. Relatou que tinha medida protetiva contra a vítima, com a chegada desta na casa da depoente, o Sr. Ulisses viu a vítima, pedindo que se retirasse do local, quando o Sr. Ulisses e a vítima se rolaram no chão, mas a depoente não sabe quem bateu ou apanhou, apenas informou não terem ido ao hospital ou delegacia. Que o sr. Ulisses, pai do denunciado, não é idoso e aparenta ter 50 (cinquenta) anos. Informou ainda não ter visto o acusado ir à casa da vítima, no dia seguinte
”.

Outrossim, consta

do arcabouço probatório constante dos autos a coleta da munição encontrada na residência da vítima e a arma entregue pelo acusado, portanto, evidenciando a materialidade da ocorrência do delito tipificado no art. 15 da Lei n° 10.826/2003, sendo que é sabido através do entendimento uníssono e firme dos Tribunais Superiores, que a prova do emprego de arma de fogo não depende de apreensão e perícia, visto que, os depoimentos afirmam a sua utilização, bem como ficou comprovado que o acusado se dirigiu até a residência da vítima e após a discussão cometeu o crime de disparo de arma de fogo, restando perfeitamente configurado o crime em questão.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/04/2025